Tribunal: TJBA
Processo: 8025713-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025713-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DO VALE AQUINO Advogado(s): FRANCISCA MARCIA DE ABREU MOURA AGRAVADO: GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA Advogado(s):ANDRE TONHA CARDOSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ERRO NO SISTEMA PJE. INDISPONIBILIDADE DE DOCUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução e deferiu a gratuidade de justiça à executada. O embargante alega omissão quanto à análise da tempestividade da defesa, defendendo que o prazo deveria fluir da juntada original do mandado, e obscuridade na manutenção do benefício da justiça gratuita à empresa em recuperação judicial, apontando violação à Súmula 481 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a tempestividade da peça defensiva em razão de falha no sistema PJe ; e (ii) saber se existe obscuridade ou erro de premissa fática no reconhecimento da hipossuficiência financeira da embargada para fins de assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de omissão. O julgado enfrentou de modo expresso a tese da tempestividade, consignando que falhas no sistema eletrônico (PJe) que resultem na indisponibilidade de atos citatórios autorizam o início do prazo apenas com a regular disponibilização do documento, em observância aos princípios da boa-fé e confiança. Inexistência de obscuridade. A decisão fundamentou-se na superveniência do processamento da recuperação judicial como prova idônea da crise financeira da pessoa jurídica, justificando o deferimento da gratuidade com base no livre convencimento motivado e nas peculiaridades do caso. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para a reforma do mérito por mero inconformismo da parte com a interpretação dada pelo colegiado. Afastamento da multa protelatória. Embora o recurso veicule apenas o inconformismo da parte, não se vislumbra dolo específico ou intuito manifestamente procrastinatório que autorize, neste momento, a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento ou rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou valoração probatória adotada pelo colegiado deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, ED nº 8008555-35.2022.8.05.0113, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 05.07.2024; TJ-BA, ED nº 8023968-05.2023.8.05.0000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8025713-49.2025.8.05.0000, em que figura como embargante ANTONIO DO VALE AQUINO, e, como embargada, GREAT OIL PERFURACOES NORDESTE LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora